Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700774-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS EMBARGADO: WELLERSON LEMOS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32345481) opostos por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS em face de WELLERSON LEMOS MARTINS, ante Acórdão (ID 31418946) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, WELLERSON LEMOS MARTINS , para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 17:11:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador